Tribunal: TCU
Processo: 026.928/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal: Atos de Pensão militar da unidade emissora MINISTÉRIO DA DEFESA-COMANDO DO EXÉRCITO, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de Pensão Militar autuados em atendimento à determinação constante do item 9.2 do Acórdão 7083/2020-TCU-Primeira Câmara , no sentido de que a Sefip priorizasse a análise das pensões que houvessem sido instituídas pelos ex-militares cujos atos de reforma tiveram seu exame considerado prejudicado naquela oportunidade, tendo em vista o falecimento dos interessados, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443/92, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar legais os atos constantes das peças 5, 6 e 7, relativos, respectivamente, às concessões iniciais de pensão militar de Bartolomeu Clementino da Costa em favor de Helenice Dias da Costa (ato no 34389/2019), de Amaro Barbosa em favor de Alvina Pessanha Barbosa (ato no 41970/2019) e de Hilquias de Oliveira Guerra em favor de Márcia Rosane Domingues Guerra Leite (ato no 51934/2019), autorizando-lhes os respectivos registros, nos termos do § 1o do art. 260 do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.2. considerar ilegais os atos de concessão de pensão militar instituídas por Edison Antônio em favor de Delorina da Costa Antônio (ato no 91540/2018, peça 3) e por José Leal Nogueira em favor de Edilamar Pimenta Marques Nogueira (ato no 34376/2019, peça 4), negando-lhes os registros correspondentes, nos termos do § 1o do art. 260 do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.3. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé até a data da ciência deste Acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.4. determinar ao órgão de origem que: 9.4.1. comunique às interessadas o inteiro teor deste Acórdão, com fundamento nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal, e 262 do Regimento Interno desta Corte de Contas, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência da presente deliberação, e, após, faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos ora impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.4.2. alerte as interessadas no sentido de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não as exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.4.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que as interessadas tiveram ciência desta deliberação; 9.4.4. emita novos atos de pensão, livres das irregularidades apontadas, submetendo-os ao TCU, no prazo de trinta dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.5. determinar à Sefip que: 9.5.1. acompanhe o cumprimento das determinações elencadas nos itens 9.4.1 a 9.4.4 deste Acórdão; e 9.5.2. arquive os autos.